Tribunal: TJMT
Processo: 1014497-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014497-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIA SCHMIDT DAL BERTO - CPF: 049.018.381-64 (RECORRENTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014497-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1014497-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Recorridos:
Julia Schmidt Dal Berto e Lucca Dala Déa Camacho Pontremolez

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO COM
COMUNICAÇÃO PRÉVIA -
RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas) em relação ao horário originalmente contratado, previsto na Resolução ANAC 400/2016. A recorrente logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014497-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1014497-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Recorridos:
Julia Schmidt Dal Berto e Lucca Dala Déa Camacho Pontremolez

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:

6o
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id
.
229727153)
:
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor a título de danos morais e no valor de R$ 597,13 (quinhentos e noventa e sete reais e treze centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 229727155)
:
o recorrente defende a reforma da sentença,
para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id.
232863735):
requerem o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014497-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1014497-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Recorridos:
Julia Schmidt Dal Berto e Lucca Dala Déa Camacho Pontremolez

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa recorrente por meio do qual pretende a reforma da sentença para que serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente comporta provimento.

Da narrativa dos fatos tem-se que os recorridos adquiriram passagens aéreas de Cuiabá/MT com destino a Londrina/PR,

com embarque
no dia 20/10/2023
às 08h05 e chegada ao seu destino no mesmo dia às 15h05, a viagem tinha por objetivo participarem de uma cerimônia de casamento no dia 21/10/2023 às 11 horas, da qual eram padrinhos.

Alegam que duas semanas antes da sua viagem receberam via e-mail a informação de que
seu voo foi alterado para o dia 20/10/2023 às 19h45 e chegada no dia seguinte 21/10 às 10h40 ao destino, ou seja, o voo reprogramado coincidiria com o horário do casamento.

Assveram não poderiam aceitaram a mudança e entraram em contato com a empresa solicitando opções de voo em outras companhias ficando registrado o protocolo no ABC5222652, contudo afirmam que tiveram o pedido negado, e não restando outra alternativa, optaram por adiantar a viagem em um dia, em 19/10/2023, saindo às 19h45 de Cuiabá/MT e chegada no dia seguinte, dia 20/10/2023, às 10h30.

Asseveram que a escolha do voo original se deu em princípio ao tempo de voo que seria até seis horas e também pelo fato da recorrida Julia Schmidt Dal Berto estar gestante de 15 (quinze) semanas, portanto seria a opção mais confortável, com a alteração o novo itinerário teve 12 (doze) horas de espera em Campinas/SP, tendo eles que pernoitar em hotel para aguardar o voo com destino a Londrina/PR, desembolsando o valor de R$ 318,24 (trezentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) conforme Id. 229726694 e Id. 229726693.

Diante disso procuram a via judicial objetivando a indenização por danos materiais e morais.

Em contrapartida a companhia aérea alega que a alteração do voo
foi comunicada de forma prévia em
05/10/2023 (cerca de quinze dias antes)
,

dando aos autores a opção de aceitar ou rejeitar e ter os valores reembolsados conforme a resolução 400/2016 da ANAC, no entanto, os autores
aceitaram a reacomodação em 07/10/2023
, conforme o Id. 229727151.

A resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), assim preceitua em seu artigo 12°, vejamos:

“
Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO INOMINADO No 1013547-07.2023.8.11.0001 ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: LARA SIMONE SILVA FRAGOSO PEREIRARECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial, em razão da companhia aérea recorrida ter realizado comunicação prévia à recorrente sobre a alteração do voo. 2. A recorrente postula pela reforma da sentença, sob a alegação de que a recorrida praticou ato ilícito que lhe provocou prejuízos. 3. Sem contrarrazões, embora intimada para tanto. 4. O art. 12 da Resolução no 400 da ANAC dispõe que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.
5. No caso em análise, a recorrente foi comunicada acerca da alteração em 31/10/2022 (ID. 174218854), ou seja, com mais de 72 (setenta e duas) horas de antecedência ao voo, tendo sido oportunizada a reprogramação sem custo ou devolução da passagem sem multa. 6. Ausência de prova demonstrando que a recorrente tenha se insurgido em relação à alteração, que tenha solicitado a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência, ou que tenha solicitado a devolução dos valores pagos. 7. Incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e improvido.10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator (TJ-MT - RI: 10135470720238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/09/2023)”.

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação à
indenização por danos morais e materiais imposta a companhia aérea, por ausência de falha na prestação de serviço
.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem a
fim de afastar a condenação a título de danos morais e materiais.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024